Tribunal: TJMT
Processo: 0002642-26.2016.8.11.0026
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002642-26.2016.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (APELANTE), MARCELO SALVI - CPF: 038.665.769-60 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BIOPAR PRODUCAO DE BIODIESEL PARECIS LTDA - CNPJ: 08.684.263/0001-79 (APELADO), PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO - CPF: 011.139.061-38 (ADVOGADO), BIOPAR PRODUCAO DE BIODIESEL PARECIS LTDA - CNPJ: 08.684.263/0001-79 (REPRESENTANTE), JOSE WAGNER DOS SANTOS - CPF: 388.127.381-68 (APELADO), REINALDO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 503.576.701-91 (APELADO), ANA KAINARA TURRA CHAVARELLI - CPF: 316.206.268-37 (APELADO), ELIANE DIAS PACHECO DA SILVA - CPF: 971.293.991-04 (APELADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS DEVEDORES – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, II C/C 921 E 922, TODOS DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, aplicável à espécie o artigo 313, II, c/c art. 921 e art. 922, todos do CPC, cuja determinação prevê a suspensão da ação até o cumprimento voluntário da obrigação, o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S. A., visando modificar a sentença de proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Arenápolis que, nos autos da Ação de Execução n.o 0002642-26.2016.8.11.0026, movida em face de BIOPAR PRODUÇÃO DE BIODIESEL PARECIS LTDA. e outros, homologou o acordo formulado entre as partes e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.

Nas razões do recurso, em suma, o recorrente almeja a desconstituição parcial da sentença, ante a impossibilidade de extinção do feito antes de cumprido integralmente o pagamento da dívida, conforme preleciona o art. 922 do CPC.

Regularmente intimados, os recorridos deixaram transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contrarrazões (Id. 110293223).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se, após a autocomposição realizada entre os litigantes, caberia ao magistrado extinguir o processo de imediato ou se era a hipótese de manter suspensa a tramitação até o efetivo cumprimento do entabulado.

Sobre o tema, o artigo 313, II, do CPC, dispõe acerca da possibilidade de suspensão do processo pela convenção das partes, vejamos:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

II - pela convenção das partes;” .

Inobstante a isso, deve ainda ser observado a regra constante dos artigos 921 e 922, ambos do CPC, que, em
suma
, condicionam a suspensão da execução até o efetivo
cumprimento
voluntário da obrigação, cabendo, portanto, a sua
aplicação
analógica no caso em análise, de modo que a ação de base
deve
ser suspensa
até o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor
.

Confira-se a redação dos referidos dispositivos legais:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo

concedido pelo exequente para que o executado

cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.

Desta forma, em se tratando de faculdade processual das partes, expressamente prevista em lei, pela qual
convencionam
a suspensão da ação até que a parte devedora cumpra
voluntariamente
a obrigação no prazo concedido pela parte credora, caberia ao Juízo sentenciante
homologar o acordo e suspender o trâmite processual, pelo que
a sentença hostilizada merece ser
reformada
no ponto.

A propósito do assunto, esta corte, em diversos
j
ulgados, vem entendendo ser plenamente viável a suspensão do
processo
nestas condições, em homenagem aos princípios da
economia
processual, do aproveitamento dos atos processuais e da
celeridade
, consoante se pode depreender do exame dos seguintes
arestos
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO DE BUSCA E
A
PREENSÃO – ACORDO ENTRE AS PARTES – PEDIDO
DE
SUSPENSÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO –

EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE –

NECESSIDADE DE SUSPENSÃO – ART. 313, II, DO CPC

– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. Em caso de realização de acordo entre as partes para pagamento em parcelas da obrigação, suspende-se o processo para cumprimento da obrigação pelo devedor (art. 313, II, do CPC)”
(N.U 0001350-51.2017.8.11.0032, DES.

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito
Privado
, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE

25/07/2019)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ACORDO HOMOLOGADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 924 DO CPC –
NECESSIDADE DE SUSPENSÃO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo auto composição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a necessidade de suspensão para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção”
(N.U No 1000034-55.2017.8.11.0009, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 21/02/2020).

“
APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO PELOS LITIGANTES – HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – PARCELAMENTO DO DÉBITO ARTS. 313, II E 922 DO CPC – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO
– RECURSO PROVIDO. Ainda que homologado acordo para parcelamento do débito exequendo, não cabe a extinção do feito, mas sim a sua suspensão até o prazo final fixado nele fixado para a quitação da obrigação pelo devedor, a teor dos arts. 313, II e 922 do Código de Processo Civil”
(N.U 1004121- 72.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, publicado no DJE 26/08/2020).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e determinar a suspensão da ação até o cumprimento integral da obrigação pelos devedores.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022